Tribunal: TJSP
Processo: 2037348-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDÍVEL ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS, SOBRETUDO QUANDO SE APLICA A TEORIA MAIOR. CASO DOS AUTOS. REQUERENTES QUE PEDIRAM O JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Imprescindível alegação e comprovação dos requisitos legais, sobretudo quando se aplica ao caso a

Ementa:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDÍVEL ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS, SOBRETUDO QUANDO SE APLICA A TEORIA MAIOR. CASO DOS AUTOS. REQUERENTES QUE PEDIRAM O JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Imprescindível alegação e comprovação dos requisitos legais, sobretudo quando se aplica ao caso a regra geral do art. 50, CC. Teoria maior. Os requerentes pediram o julgamento antecipado da lide. Recurso não provido.